Tribunal: STF
Processo: RE 141367
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
MILITARES. ANISTIA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ART. 8. DO
ADCT.
          - RECENTEMENTE, O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO JULGAR OS
RREE 140.616 E 141.290, QUE TRATAVAM DE QUESTÃO  ANÁLOGA A PRESENTE,
DECIDIU QUE O ARTIGO 8. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO NÃO SE APLICA A
PROMOÇÕES, POR MERECIMENTO, DE MILITARES, PORQUANTO, SE ESTIVESSEM
EM SERVIÇO ATIVO A ELAS NÃO TERIAM DIREITO, UMA VEZ QUE ELAS,  POR
SUA PROPRIA NATUREZA, GERAM APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.